Tribunal: TJDFT
Processo: 0719321-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719321-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL TONELINE LAVALE ROCHA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26575668) com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RAFAEL TONELINE LAVALE ROCHA em face de BRADESCO SAUDE S/A, ante a Sentença (ID 93621937 de origem) proferida em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 0718445-21.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, indeferiu pedido de tutela de urgência para manter beneficiário em plano de saúde após óbito de sua genitora. Em Decisão de ID 26612293, não foi concedida a antecipação de tutela. A parte Agravante, RAFAEL TONELINE LAVALE ROCHA, juntou aos autos, em anexo a Petição (ID 26653543) seu requerimento da desistência da ação. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. E em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2021 17:40:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador